Tribunal: CARF
Processo: 10980.903222/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.903222/2011-12
ACÓRDÃO
1401-007.166 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. IRPJ. COMPOSIÇÃO. CRÉDITO.
O imposto de renda retido na fonte dever ser comprovado pela
beneficiária do pagamento, sob pena de sua desconsideração de uma
eventual composição de saldo negativo de IRPJ.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado(a)), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.166 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903222/2011-12
2
RELATÓRIO
Inicio com a transcrição, em parte, do relatório e voto da decisão da DRJ, conforme
consta no Acórdão de no 08-045.136 proferido pela 5a Turma da DRJ/FOR, em sessão de 27 de
novembro de 2018:
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório no 916016612 que homologou parcialmente a compensação declarada
nos
PER/DCOMP
nos
09538.61141.110406.1.7.02-4588
e
09060.02170.140307.1.7.02-6915.
O crédito objeto da compensação consiste de saldo negativo de IRPJ ano
calendário 2005 no valor de R$ 3.134.732,63. Na DIPJ 2005 o somatório das
parcelas de composição do crédito é de R$ 3.142.480.75, porém no despacho
decisório foi confirmada apenas até o montante de R$ 2.724.068.08. A diferença
entre esses valores diz respeito às retenções na fonte e as estimativas
compensadas não confirmadas.

Cientificado do despacho decisório em 13.04.2011 (fl 53), o contribuinte
manifestou inconformidade em 13.05.2011 (fls 19 a 25).
Preliminarmente, a requerente alega que a declaração de compensação no
09538.61141.110406.1.7.02-4588 fora enviada em 11.04.2006, entretanto
na data do recebimento e da ciência do despacho decisório (13.04.2011) já
transcorrerá o prazo de homologação tácita prevista no §5o art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Em relação ao mérito, a interessada explica que o valor composto na
constituição do crédito de estimativa mensal se refere a compensação de
saldo negativo de períodos anteriores:
[...]
De tal modo, que a Dcomp 09538.61141.110406.1.7.02-4588 foi
apresentada com erro formal, pois não considerou as retificadoras dos
pedidos de compensação das estimativas. Além disso, segundo a
requerente, o valor da estimativa de fevereiro de 2005 declarado nessa
Dcomp foi informado erroneamente, pois o valor correto é R$ 25.455,23.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.166 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903222/2011-12
3
Diante dos fatos, a contribuinte solicita o reconhecimento do saldo
negativo de períodos anteriores no montante de R$ 387.364,18, decorrente
da falta de análise dos PER/DCOMPS retificadoras.
É o relatório.
Voto
Presentes os pressupostos de admissibilidade da manifestação de
inconformidade, dela se toma conhecimento.
A controvérsia gira em torno do saldo negativo de IRPJ do ano calendário
de 2005 no valor de R$ 3.134.732,63 em razão de parte dos valores que
compõem o crédito decorrente desse saldo negativo não terem sido
confirmados.
Inicialmente, a requerente alegou que a declaração de compensação no
09538.61141.110406.1.7.02-4588 já havia decaído, pois a mesma tomou
ciência da homologação do despacho decisório dia 13.04.2011, portanto,
mais de cinco anos após a emissão do referido PER/DCOMP (11.04.2006).
Em que pese a alegação da contribuinte ser verdadeira, destaca-se que o
despacho decisório não trata apenas dessa compensação discutida acima,
haja vista o saldo do crédito do referido PER/DCOMP ter sido objeto de um
outro pedido de compensação efetuado sob o no
09060.02170.140307.1.7.02-6915.
Nesse sentido, temos que para o PER/DCOMP (09538.61141.110406.1.7.02-
4588) ocorreu a homologação tácita da compensação. Entretanto, o
PER/DCOMP no 09060.02170.140307.1.7.02-6915 foi emitido apenas em
14.03.2007 portanto não há o que se falar em decadência, conforme
demonstrado nas telas abaixo:
[...]
Em relação ao mérito, a manifestante alega que por motivo de erro formal
no pedido de compensação não foi reconhecido o crédito oriundo do
pagamento das estimativas mensal de janeiro e fevereiro de 2005.
Entretanto, essa alegação não merece prosperar, pois o despacho decisório
considerou os pedidos de compensação retificadores. Nesse sentido, foi
identificado que os referidos pedidos foram totalmente homologados,
conforme tela abaixo:
[...]
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.166 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903222/2011-12
4
Destaca-se que em relação ao PER/DCOMP no 32886.14785.251006.1.7.02-
4412 o valor correto a ser considerado como crédito decorrente do
pagamento de estimativa mensal é de R$ 25.455,23.
Dessa forma, reconhece-se a parcela do saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2005 decorrente das estimativas compensadas no valor de R$
387.364,18 (R$ 25.455,23 + R$ 361.908,95).
Diante dos fatos destacados acima, tem-se que o valor da composição do
crédito de saldo negativo de IRPJ ano calendário 2005 é de R$ 3.111.432,26
(R$ 2.724.068.08 + R$ 387.364,18).
Em resumo, conclui-se que:
1. O PER/DCOMP no 09538.61141.110406.1.7.02-4588 foi homologado
tacitamente (o crédito usado corresponde ao débito compensado no valor
de R$ 3.000.000,00).
2. O PER/DCOMP no 09060.02170.140307.1.7.02-6915 deve ser
homologado até o limite do crédito de R$ 111.432,26 (que corresponde ao
saldo do crédito utilizado no PER/DCOMP no 09538.61141.110406.1.7.02-
4588).

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 02 de outubro de 2019 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou seu recurso voluntário em 31 de outubro de 2010, no qual após descrever os fatos e as
conclusões do despacho decisório e da decisão recorrida, entende que o acórdão deve ser
reformado para reconhecer o restante do “direito creditório pleiteado.”
Neste sentido, alega:
II . DAS RAZÕES DE REFORMA
II. I DO IRPJ RETIDO NA FONTE PELA FONTE PAGADORA
a) IR FONTE – FATO GERADOR INSTANTÂNEO – DECADÊNCIA – DIREITO QUANTO
A RECONHECIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA – INCIDÊNCIA DO ART. 150,
§1o DO CTN – ART. 74, § 5o DA LEI N.o 9.430/1996
5. Dentro dos valores apresentados como crédito pela Recorrente, há uma suposta
inconsistência de valor não confirmado de R$23.300,36, originária de Imposto de
Renda Retido na Fonte:
PER/DCOMP no 09538.61141.110406.1.7.02-4588 (fls. 58)

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.166 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903222/2011-12
5
DESPACHO DECISÓRIO (fls. 3):

[...]
Assim, ainda que o V. Acórdão reconheça a subsistência do saldo residual por falta
de comprovação da totalidade da retenção da fonte, considerando que o fato
gerador da retenção ocorreu em 2005, e que somente em 13.04.2011 foi dado
conhecimento ao contribuinte de suposta inconsistência, momento da intimação
do despacho decisório, constata-se a decadência da exigência e dever de
homologação tácita por este órgão administrativo, previsto no §5o do artigo 74 da
Lei 9.430/96:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.”
[...]
b) FALTA DE COMPROVANTE DA FONTE PAGADORA NÃO IMPEDE A DEDUÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO – POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO POR MEIO DA
DIRF DA FONTE PAGADORA
[...]

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, o litígio posto prende-se ao reconhecimento (ou não) da
retenção de imposto no valor de R$ 23.300,36 como crédito na composição do saldo negativo de
IRPJ do ano de 2005.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.166 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903222/2011-12
6
Veja-se que o saldo negativo de IRPJ na DIPJ/2005 fora da ordem de R$
3.142.480,75, mas que continha um erro, então informado pela Recorrente que, no caso, deveria
ser subtraído do valor de R$ 7.748,12, o que daria o saldo no Per/Dcomp final 02-4588 de valor de
R$ 3.134.732,63, então tacitamente homologada a compensação dos débitos ali informados de R$
3.000.000,00.
Ocorre que uma parte do crédito não foi reconhecido, de R$ 23.300,36, de forma
que o crédito importou em R$ 3.111.132,26, sendo assim aproveitado, conforme destacado na
decisão recorrida:
Em resumo, conclui-se que:
1. O PER/DCOMP no 09538.61141.110406.1.7.02-4588 foi homologado
tacitamente (o crédito usado corresponde ao débito compensado no valor
de R$ 3.000.000,00).
2. O PER/DCOMP no 09060.02170.140307.1.7.02-6915 deve ser
homologado até o limite do crédito de R$ 111.432,26 (que corresponde ao
saldo do crédito utilizado no PER/DCOMP no 09538.61141.110406.1.7.02-
4588).
Exatamente, ainda, a retenção não confirmada sequer foi objeto de contestação ou
apresentação de documentos, limitando-se a Recorrente a transferir a comprovação para a fonte
pagadora, além de suscitar a ocorrência da decadência nos termos do art.150 do CTN, algo que
não se pode concordar pois o regramento citado é típico para lançamentos de ofício.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 152
DF CARF MF
Original